Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Não se desconhece que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes contra o patrimônio cometidos sem a presença de testemunhas, contudo, esta perde força quando a Defesa demonstra que o apelado estava no local de trabalho na data dos fatos e que não seria possível ou plausível que ele tivesse praticado o delito durante o intervalo do almoço.
II - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e não provido.